Tribunal: TCU
Processo: 022.788/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10122/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 15/2023 sob a responsabilidade de Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) - Vilhena/RO, com valor estimado de R$ 8.112,99 (peça 4, p. 1); Considerando a conclusão da unidade técnica no sentido de que não foram apresentados indícios suficientes de irregularidade, tampouco demonstrado o interesse público na apuração deles; Considerando que a pretensão da representante deste Tribunal atuar em prol dos seus interesses enseja a indevida atuação desta Corte como instância revisora da Administração na tutela de interesse privado; Considerando, ainda, a baixíssima materialidade envolvida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, e 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, III, 169, VI, 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento do processo, dando ciência à representante e ao Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) - Vilhena/RO. 1. Processo TC- Processo 022.788/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena - Vilhena. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jader Chaplin Bernardo de Oliveira, representando Maria Luzia da Silva. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.